Tribunal: STJ
Processo: 1014998-70.2023.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2751845 - MT (2024/0353568-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ADM DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: KLEBER JORGE JUNIOR - MT020778
ALAN VAGNER SCHMIDEL - MT007504
AGRAVADO
: PROCALC ENGENHEIROS ASSOCIADOS S/S
ADVOGADOS
: DENNIS CORDEIRO HERMOGENES FERREIRA - PR106926
EDGAR KINDERMANN SPECK - PR023539
CARLOS ARAÚZ FILHO - PR027171
MARCO ANTÔNIO FARIA DE CARVALHO MARTINS - PR089131
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DEPÓSITO JUDICIAL. FASE DE CONHECIMENTO. MORA NÃO AFASTADA.
TEMA No 677/STJ. JURISPRUDÊNCIA. CONSONÂNCIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. É assente a compreensão no STJ de que, na execução, o depósito efetuado
a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros
não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme
previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do
dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta
judicial. Tema no 677/STJ.
3. O depósito judicial efetuado na fase de conhecimento não é causa de
distinção para aplicação do entendimento firmado no Tema no 677
/STJ, considerando que a razão de decidir foi justmente o fato de que, até
que o valor seja levantado, o credor não satisfez o seu crédito, motivo pelo
qual a mora persiste, respondendo o devedor pelos encargos dela decorrentes.
4. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
28/10/2025
03/11/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52029678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/11/2025 16:55:13
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 571051e5-cb05-4a7e-91fd-40067c8294b6

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52029678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/11/2025 16:55:13
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 571051e5-cb05-4a7e-91fd-40067c8294b6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2751845 - MT (2024/0353568-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ADM DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: KLEBER JORGE JUNIOR - MT020778
ALAN VAGNER SCHMIDEL - MT007504
AGRAVADO
: PROCALC ENGENHEIROS ASSOCIADOS S/S
ADVOGADOS
: DENNIS CORDEIRO HERMOGENES FERREIRA - PR106926
EDGAR KINDERMANN SPECK - PR023539
CARLOS ARAÚZ FILHO - PR027171
MARCO ANTÔNIO FARIA DE CARVALHO MARTINS - PR089131
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
DEPÓSITO
JUDICIAL.
FASE
DE
CONHECIMENTO.
MORA
NÃO
AFASTADA. TEMA No 677/STJ. JURISPRUDÊNCIA. CONSONÂNCIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. É assente a compreensão no STJ de que, na execução, o depósito
efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos
financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua
mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da
efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o
saldo da conta judicial. Tema no 677/STJ.
3. O depósito judicial efetuado na fase de conhecimento não é causa de
distinção para aplicação do entendimento firmado no Tema no 677
/STJ, considerando que a razão de decidir foi justmente o fato de que, até
que o valor seja levantado, o credor não satisfez o seu crédito, motivo pelo
qual a mora persiste, respondendo o devedor pelos encargos dela
decorrentes.
4. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ADM DO BRASIL LTDA contra decisão
que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no art. 105, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso assim ementado:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO
ANULATÓRIA DE TÍTULO CAMBIAL – IMPUGNAÇÃO DA EXECUTADA
REJEITADA – CÁLCULOS AINDA NÃO ELABORADOS PELO EXEQUENTE –
PARTE DO DÉBITO DEPOSITADA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE EFEITO
LIBERATÓRIO
QUANTO
À
MORA
E
DEMAIS
CONSECTÁRIOS
–
CONSEQUÊNCIA QUE SÓ OCORRE APÓS O LEVANTAMENTO DA QUANTIA
Documento eletrônico VDA51204639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:57
Código de Controle do Documento: 48513f9a-cd2c-404d-8c9c-cf430226cf03

INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO – TEMA N. 677 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – .
RECURSO NÃO PROVIDO.
Rejeita-se a Impugnação ao Cumprimento de Sentença em que o executado
visa se exonerar de obrigação reconhecida em Agravo de Instrumento
anterior bem como da mora e demais consectários, o que só ocorre com o
pagamento integral da dívida.
Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente
da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos
consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se,
quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final
devido o saldo da conta judicial (Tema n. 677 do STJ)" (e-STJ 879)
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 922/926).
No recurso especial (e-STJ fls. 938/947), o recorrente aponta, além de
divergência jurisprudencial, a violação dos seguintes dispositivos legais com as
respectivas teses:
a) artigos 489, §1o, IV, 1.022, II e § único, II, e 1.025, todos do Código de
Processo Civil – sustenta que o Tribunal de Justiça incorreu em negativa de prestação
jurisdicional ao se manter omisso sobre questões relevantes e não suprir as lacunas
apontadas nos embargos de declaração;
b) artigos 489, §1o, VI, 1.037, §9o, do Código de Processo Civil e artigo 401,
I do Código Civil – argumenta que o acórdão aplicou indevidamente o Tema Repetitivo
677/STJ, pois o depósito judicial foi realizado em processo de conhecimento, o que
deveria afastar os encargos da mora desde a consignação.
Após a juntada de contrarrazões (e-STJ fls. 967/980), o recurso especial foi
inadmitido (e-STJ fls. 1015/1023), dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto aos
motivos pelos quais, no caso concreto, seria cabível a aplicação do entendimento
firmado no Tema no 677/STJ e do porquê não seria hipótese de afastamentos dos
efeito da mora, a despeito do depósito judicial, conforme se verifica do seguinte trecho
do acórdão:

"Desse modo, além de haver controvérsia sobre o pagamento da
obrigação, o juízo determinou que a agravada/exequente apresente novos
cálculos, coma quo dedução do montante depositado na Medida Cautelar.

Importante registrar que o mero depósito do débito exequendo não
exonera o devedor do ônus da mora e demais consectários, pois só com o
levantamento da quantia pelo exequente dá-se o efeito liberatório em relação
a tais encargos, o qual, como se pode conferir no processo principal, ainda
não foi autorizado" (e-STJ fls. 870/871).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
Documento eletrônico VDA51204639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:57
Código de Controle do Documento: 48513f9a-cd2c-404d-8c9c-cf430226cf03

A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

Registra-se que, mesmo à luz do art. 489 do CPC, o órgão julgador não
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
Quanto ao afastamento dos efeitos da mora, esta Corte Superior, quando do
julgamento do Tema no 677, consolidou o seguinte poscionamento:
Documento eletrônico VDA51204639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:57
Código de Controle do Documento: 48513f9a-cd2c-404d-8c9c-cf430226cf03

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE
REVISÃO
DO
ENTENDIMENTO
FIRMADO
NO
TEMA
677/STJ.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS.
DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO
EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA
EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E
FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS
MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ.
1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de
sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros
pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária
vinculada ao juízo da execução.
2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia
do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos
no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar
com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada.
3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de
instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do
entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de
divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance
da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do
montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do
devedor, nos limites da quantia depositada".
4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o
devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese
em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais
juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado.
A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo
oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos
consectários (art. 401, I, do CC/02).
5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre
no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a
simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que
ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da
quantia na sua esfera de disponibilidade.
6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre
o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a
satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a
possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904,
I, do CPC.
7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia
paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte
exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores
(art. 906).
8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia
do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de
penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do
dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a
cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele
continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até
.
que haja efetiva liberação em favor do credor
9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à
transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que
depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros
remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser
deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o
enriquecimento sem causa do credor.
10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros
remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a
cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade
dessas duas espécies de juros.
11. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o
depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da
penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento
Documento eletrônico VDA51204639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:57
Código de Controle do Documento: 48513f9a-cd2c-404d-8c9c-cf430226cf03

dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo,
devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir
.
do montante final devido o saldo da conta judicial"
12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser
calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença
transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo
do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário.
13. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
julgado em
, DJe de
- grifou-se)
19/10/2022
16/12/2022
Com efeito, a tese fixada no Tema no 677/STJ fala sobre execução, aqui
compreendida tanto a de títulos extrajudiciais quanto judiciais (cumprimento de
sentença).
No caso concreto, o depósito não se deu na fase de cumprimento de
sentença, mas sim em momento anterior, em fase de conhecimento de ação de cunho
cautelar. Essa circunstância, todavia, não se caracteriza por ser hipótese de distinção
apta a afastar o entendimento desta Corte Superior, considerando que a razão de
decidir foi justamente o fato de que, até que o valor seja levantado, o credor não
satisfez o seu crédito, motivo pelo qual a mora persiste, respondendo o devedor pelos
encargos dela decorrentes.
Nesse contexto, tem-se que o acordão recorrido alinha-se à jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51204639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:57
Código de Controle do Documento: 48513f9a-cd2c-404d-8c9c-cf430226cf03

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.751.845 / MT
Número Registro: 2024/0353568-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005064220048110005
0007619720048110005
10149987020238110000
5064220048110005
7619720048110005
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADM DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : ALAN VAGNER SCHMIDEL - MT007504
KLEBER JORGE JUNIOR - MT020778
AGRAVADO
: PROCALC ENGENHEIROS ASSOCIADOS S/S
ADVOGADOS : CARLOS ARAÚZ FILHO - PR027171
EDGAR KINDERMANN SPECK - PR023539
MARCO ANTÔNIO FARIA DE CARVALHO MARTINS - PR089131
DENNIS CORDEIRO HERMOGENES FERREIRA - PR106926
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CÂMBIO
TERMO
Documento eletrônico VDA52003884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:57:45
Código de Controle do Documento: 5d85436b-b343-40be-9d5b-d67f20c8810f

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52003884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:57:45
Código de Controle do Documento: 5d85436b-b343-40be-9d5b-d67f20c8810f